Tribunal: TJES
Processo: 0000176-53.2021.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-53.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADERALDO VALCIDES ORTOLANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000176-53.2021.8.08.0063

RECORRENTE: ADERALDO VALCIDES ORTOLANI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONVALIDAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer. A sentença declarou a isenção fiscal do autor como Microempreendedor Individual (MEI) a partir de 2019 e reconheceu a convalidação do vício de ausência de notificação quanto ao lançamento de tributos, revogando a liminar anteriormente concedida. O recorrente busca o cancelamento do crédito tributário, alegando nulidade por falta de notificação válida e decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação do contribuinte realizada no curso do processo, mas antes da intimação da decisão liminar, tem o condão de convalidar o vício original de ausência de notificação do crédito tributário; e (ii) saber se operou a decadência do crédito tributário mais antigo, datado de 31/12/2017, considerando a data da notificação convalidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência inicial de notificação do crédito tributário restou incontroversa. Contudo, o Município providenciou a notificação no curso do processo (em 16/09/2021), em momento anterior à intimação para o cumprimento da tutela antecipada (17/09/2021). Essa atuação da administração pública configura a correção de vício sanável, operando efeitos
ex tunc
, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do interesse público.

A decadência não se configurou, pois o débito mais antigo é de 31/12/2017 e a notificação válida ocorreu em 16/09/2021, não transcorrendo, portanto, o prazo quinquenal previsto na legislação municipal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A notificação de crédito tributário realizada no curso do processo, quando operada para corrigir vício sanável e antes da ocorrência da decadência, convalida o ato administrativo com efeitos ex tunc."

Dispositivos relevantes citados:

\Lei 9.099/1995, art. 46;

Lei 9.784/1999, art. 55;

Lei Municipal de Laranja da Terra nº 259/1998, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADERALDO VALCIDES ORTOLANI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a isenção fiscal a que prevê a Lei complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, em favor da parte autora, desde a data do seu reenquadramento como Micro Empreendedor Individual no ano de 2019. Por outro lado, declaro convalidado o vício da ausência de notificação do contribuinte quanto ao lançamento dos tributos, eis que a diligência foi providenciada no curso do processo, antes da intimação da decisão liminar. Por consequência, torno sem efeito a liminar de fls. 83/84 e julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16453692), o recorrente alega que deve ser cancelado o crédito tributário, pela ausência de notificação válida, além do decurso do prazo de 05 anos, conforme dispõe a Lei Municipal nº 259/98, em seu art. 73.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16453698).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

No caso em tela, o autor questiona não ter sido notificado de um débito de sua empresa no valor de R$ 6.002,02 (seis mil, dois reais e dois centavos), conforme cálculo anexado às fls. 16.

Pois bem. A ausência de notificação do autor é inconteste nos autos, no entanto, observa-se que no dia 16/09/2021 o mesmo foi devidamente notificado pela Municipalidade, o que foi devidamente certificado às fls. 93/v, suprindo a falha anteriormente verificada, sendo típico ato de convalidação.

Por meio da convalidação a administração pública corrige um vício sanável, o que era perfeitamente possível no caso em tela, atendendo aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e interesse público (art. 55 da Lei 9.784/99), com efeitos
ex tunc
.

Assim, não vejo motivos para desconsiderar a notificação realizada pelo Município de Laranja da Terra, lembrando que a mesma foi anterior à intimação para cumprimento da tutela antecipada, que se deu em 17/09/2021, conforme carga programada anexada às fls. 86.

Quanto ao mais, inaplicável o prazo decadencial, eis que o débito mais antigo é de 31/12/2017. Assim, sendo a notificação datada de 16/09/2021, o prazo quinquenal não foi atingido (previsão da Lei Municipal nº 259/98).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº
0000176-53.2021.8.08.0063

RECORRENTE:
ADERALDO VALCIDES ORTOLANI

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

Peço a máxima vênia para inaugurar divergência parcial, limitando-me à tese jurídica adotada no tocante aos efeitos da convalidação do lançamento tributário e à exigibilidade dos consectários legais da mora (juros e multa).

O ponto nevrálgico da presente lide repousa sobre a eficácia da notificação de lançamento tributário realizada no curso do processo judicial, especificamente em 16/09/2021.

Acompanho o nobre Relator no ponto em que afasta a decadência. De fato, considerando que o crédito tributário mais antigo remonta a 31/12/2017, a notificação realizada em 16/09/2021 ocorreu dentro do quinquênio legal (art. 73 da Lei Municipal nº 259/98). Portanto, o Fisco não perdeu o direito de constituir o crédito.

Todavia, divirjo da premissa de que a referida notificação, efetivada com atraso, tem o condão de operar uma "convalidação com efeitos
ex tunc
" (retroativos) sobre o lançamento tributário, conforme sustentado no projeto de voto.

No Direito Tributário pátrio, a notificação do sujeito passivo
condição inafastável de eficácia
do próprio lançamento, inteligência clara e direta do art. 145 do Código Tributário Nacional (CTN). Sem a notificação regular, o crédito tributário não se aperfeiçoa e, por conseguinte, não ostenta exigibilidade.

Logo, a notificação levada a cabo pela Municipalidade em 16/09/2021 não opera efeitos
ex tunc
, mas sim efeitos estritamente

ex nunc
. Em outras palavras, foi apenas nessa data que o crédito tributário passou a existir de forma válida e exigível perante o contribuinte, marcando o termo inicial para o pagamento voluntário ou apresentação de defesa administrativa.

O reconhecimento do efeito
ex nunc
reflete diretamente no
quantum
devido. Conforme restou demonstrado nos autos pelo Recorrente, a notificação tardia entregue em 16/09/2021 já trazia embutida a cobrança de juros de mora e multas.

Ora, é axioma basilar do Direito que não há incidência de mora sem que o devedor tenha sido previamente instado a cumprir a obrigação. Se a constituição do crédito (pela notificação) apenas se concretizou em 16/09/2021, o contribuinte não se encontrava em mora no período anterior. Afigura-se juridicamente aberrante e confiscatória a exigência de juros moratórios e multas punitivas retroativas referentes a uma dívida da qual o sujeito passivo sequer detinha ciência formal.

A manutenção da validade integral desse ato administrativo de cobrança, chancelada pela premissa da convalidação
ex tunc
, penaliza indevidamente o Recorrente por uma inércia que foi exclusiva da própria Administração Pública Municipal.

O Fisco tem o direito de cobrar as taxas cujo fato gerador ocorreu (visto que não alcançadas pela decadência), e pode atualizar monetariamente o valor principal para recompor a perda inflacionária. Contudo, é-lhe terminantemente vedado cobrar multas e juros de mora em relação ao período que antecedeu a notificação válida de 16/09/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pedindo renovada vênia ao eminente Relator, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para:

1. Afastar
a tese de convalidação do lançamento tributário com efeitos
ex tunc
, reconhecendo que a notificação de 16/09/2021 operou efeitos estritamente
ex nunc
;

2. Declarar a nulidade parcial
do lançamento tributário e da notificação efetivada em 16/09/2021, bem como de eventual Certidão de Dívida Ativa (CDA) dela decorrente,
exclusivamente
no tocante à cobrança de
multas e juros de mora
computados em data anterior à referida notificação;

3. Determinar
que o Município de Laranja da Terra, querendo, emita nova guia de cobrança limitando-se ao valor principal corrigido monetariamente, abrindo-se ao Recorrente novo e integral prazo legal para pagamento voluntário ou impugnação na via administrativa, sem a incidência de encargos moratórios, desde que o pagamento ocorra tempestivamente após a nova emissão.

Mantenho a r. sentença incólume nos seus demais termos, inclusive quanto ao reconhecimento da isenção a partir de 2019.

Por fim, logrando o Recorrente êxito parcial em seu pleito recursal, não há falar em condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em estrita observância ao preceito do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito